Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600126-04.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
02/03/2021
Número: 0600126-04.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 02/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600126-04.2020.6.16.0177
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Rádio, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600126-04.2020.6.16.0010
que julgou procedente a presente representação firmada pela Coligação Curitiba Inteligente E
Vibrante (25 - DEM / 55 - PSD / 11 -PP / 40 - PSB / 14 - PTB 20 - PSC / 33 - PMN / 28 - PRTB / 23 -
Cidadania / 10 - Republicanos) em face de Coligação Gente Em Primeiro Lugar (17 PSL / 45 - PSDB /
77 - Solidariedade / 51 - Patriota / 27 - DC, Fernando Destito Francischini e Letícia Chun Pei Pan,
para confirmar a liminar para que as partes Representadas não mais veicularem nos horários de
bloco de inserções em rádio, a partir do conhecimento da presente representação, ou em qualquer
outro dia, propaganda eleitoral em desacordo e a devida adequação aos dispositivos dos art. 6º,
§2º, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 11, da Resolução nº 23.610/2019, e, posto que há prova inequívoca do
descumprimento, até porque não negado, condenou a parte representada ao pagamento de R$
80.000,00 (oitenta mil reais), pelo descumprimento da liminar proferida em 11 de outubro de 2020,
cuja intimação correu no mesmo dia, vê-se pela manifestação do movimento 14958285, e que foi
descumprida nos dias 12 e 13 de outubro, conforme material acostado nos movimentos dos IDs
16254859, 16254860, 16254861, 16254862, 16254865, 16254867, 16254871, 16254872, 16254890,
16254891, 16254892, 16254894, 16254895, 16254998, 16254900 e 16257202. (Representação eleitoral
com pedido liminar proposta pela Coligação Curitiba Inteligente E Vibrante (25 - DEM / 55 - PSD /
11 -PP / 40 - PSB / 14 - PTB 20 - PSC / 33 - PMN / 28 - PRTB / 23 - Cidadania / 10 - Republicanos) em
face de Coligação Gente Em Primeiro Lugar (17 PSL / 45 - PSDB / 77 - Solidariedade / 51 - Patriota /
27 - DC, Fernando Destito Francischini e Letícia Chun Pei Pan, alegando que os representados
veicularam no seu horário eleitoral, na modalidade inserção, no h.e.g. (bloco de inserções do dia 09
de outubro de 2020 noite, e 10 de outubro de 2020 manhã, tarde e noite) no bloco das 13 horas nas
Rádios Bandnews, CBN, Bandab, Massa, Jovem Pan e Transamerica, propaganda eleitoral em
desconformidade com o estabelecido na Legislação, não estão sendo identificados todos os
partidos que compõe a coligação Representada, faltando a menção da sigla do partido Democracia
Cristã (DC), em descumprimento a legislação eleitoral (art. 11 da Resolução nº 23.61019 c/c art. 6º
da Lei nº 9.504/97), uma vez que no Registro de Candidatura do site do TSE, a composição da
Coligação ora Representada é "PSL (Partido Social Liberal), Patri (Patriotas), SD (Solidariedade),
PSDB (Partida do Social Democracia Brasileira)" e DC (Democracia Cristã). Alegou que a repetição
da propaganda em manifesta contrariedade à lei eleitoral tem aptidão por ofender o princípio da
isonomia entre os candidatos, de modo a desequilibrar a disputa eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
(RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RECORRENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
LETICIA CHUN PEI PAN (RECORRENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
(RECORRIDO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26225
466
26/02/2021 12:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.240
RECURSO ELEITORAL 0600126-04.2020.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRENTE: LETICIA CHUN PEI PAN
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 26225466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517144601900000025460042
Número do documento: 21022517144601900000025460042

EMENTA
– ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. CONDENAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE
LIMINAR. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO. MULTA EXCESSIVA.
REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No presente caso, cabível a redução de multa por descumprimento de liminar
em sede recursal quando apurado que não houve concessão de prazo razoável
para cumprimento da decisão, bem como o valor se mostrou excessivo ante a
irregularidade reconhecida, com fulcro no art. 537 do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a condenação.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 177ª
Zona Eleitoral, de Curitiba, que julgou procedente a representação proposta pela Coligação
“Curitiba Inteligente e Vibrante” em face de Coligação “Gente em Primeiro Lugar”, Fernando
Destito Francischini e Letícia Chun Pei Pan, para que as partes Representadas não mais
veiculassem nos horários de bloco de inserções em rádio propaganda eleitoral em desacordo e
a devida adequação aos dispositivos dos art. 6º, §2º, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 11, da
Resolução nº 23.610/2019, condenando ainda os representados ao pagamento de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) pelo descumprimento da liminar proferida (ID 16277316).
Irresignados, a Coligação “Gente em Primeiro Lugar”, Fernando Destito
Francischini e Letícia Chun Pei Pan interpuseram o presente recurso (ID 16278266)
sustentando, em síntese, que não obstante o magistrado de origem ter utilizado como razão de
decidir o não cumprimento da liminar, foram juntados aos autos comprovantes (e-mail e nova
vinheta) do pedido de substituição do material encaminhado às emissoras de rádio,
documentos estes que não teriam sido analisados. Ao final, pugnaram pelo provimento do
recurso para julgar improcedente a representação, afastando-se a aplicação da multa em
virtude do cumprimento da medida liminar.
A Coligação “Curitiba Inteligente e Vibrante” apresentou contrarrazões aduzindo
que: a) os recorrentes foram intimados da decisão da liminar para se abster de veicular as
inserções em desacordo com a legislação a partir da data do conhecimento da determinação,
de modo que um mero encaminhamento de novo mapa de mídia às emissoras no próprio dia
11/10/2020, com a determinação de não veicular as inserções teria sido suficiente; no entanto,
Num. 26225466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517144601900000025460042
Número do documento: 21022517144601900000025460042

os Recorrentes optaram por tentar postergar a decisão e substituir a mídia em questão, de
modo que por mais 02 (dois) dias as inserções permaneceram sendo veiculadas; b) os
recorrentes vieram aos autos no dia 12/10/2020, às 16:44, informar que a mídia estava
regularizada e que o material já teria sido encaminhado às emissoras de rádio, sem qualquer
demonstração de que isto teria sido realmente efetivado; c) o e-mail mencionado em
recurso não se prestou a comprovar as alegações dos Recorrentes, pois se trata de mera foto,
não demonstrando que as mídias anexadas estão regulares nem que houve determinação
em mapa de mídia para que as emissoras de rádio não mais veiculassem as inserções
irregulares, assim como não permitem identificar para quem teriam sido enviados; c) ainda
que se admitisse tal documento de prova, a determinação constante do e-mail seria,
supostamente, para alterar as mídias apenas no dia 13/10/2020, conforme título do mesmo
(Pref. Francischini – Rádio Troca de Material e determinação –13.10); d) por fim, argumentou
que mesmo que o descumprimento tivesse ocorrido por conta da não obediência das
emissoras de rádio à determinação, tal discussão não seria possível na presente
Representação, vez que as mesmas não são parte neste processo (ID 16278666). Ao final,
pugnou pelo não provimento do presente recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso por considerar que além da evidente desídia demonstrada pelos
representados, que somente diligenciaram a substituição da mídia impugnada após o
transcurso de quase vinte e quatro horas de sua cientificação quanto ao teor da decisão
liminar, não há provas nos autos de que o e-mail foi, de fato, endereçado às emissoras de rádio
de Curitiba/PR, já que não é possível verificar os destinatários da mensagem e nem se os
endereços, de fato, correspondem ao contato dessas emissoras (ID 17414416).
Intimados para se manifestarem quanto à eventual redução do valor da multa
cominatória com base no disposto no artigo 537, § 1º, inciso I do CPC (ID 20204316), a
Coligação “Curitiba Inteligente e Vibrante” pugnou pela manutenção do valor da multa aplicada
(ID 20996966).
Já a Coligação “Gente em Primeiro Lugar” requereu o afastamento da multa ou,
alternativamente, sua aplicação em patamar proporcional à alegada ofensa ao dispositivo legal
e seus efeitos perante o eleitor (ID 21081266).
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação reiterando o
parecer pelo desprovimento do recurso (ID 21094816).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Num. 26225466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517144601900000025460042
Número do documento: 21022517144601900000025460042

Mérito

No presente caso, a controvérsia recursal cinge-se à condenação ao pagamento
de multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ante o descumprimento de liminar,
conforme dispositivo da sentença (ID 16277316):

Posto que há prova inequívoca do descumprimento, até porque não negado, CONDENO a
parte representada ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), pelo descumprimento
da liminar proferida em 11 de outubro de 2020, cuja intimação correu no mesmo dia, vê-se
pela manifestação do movimento 14958285, e que foi descumprida nos dias 12 e 13 de
outubro, conforme material acostado nos movimentos dos ID’s 16254859, 16254860,
16254861, 16254862, 16254865, 16254867, 16254871, 16254872, 16254890, 16254891,
16254892, 16254894, 16254895, 16254998, 16254900 e 16257202.

Preliminarmente, cumpre frisar que o recurso não versa quanto à irregularidade
da propaganda eleitoral veiculada nas emissoras de rádio, em que houve o reconhecimento do
descumprimento ao disposto no art. 6º, § 2º, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 11, da Resolução nº
23.610/2019, pois ausente referência à legenda do Partido da Democracia Cristã (DM),
agremiação essa integrante da Coligação Recorrente.
Quanto à multa, os Recorrentes alegaram que foram juntados aos autos
comprovantes do pedido de substituição do material encaminhado às emissoras de rádio,
documentos estes que não teriam sido apreciados na origem.
Analisando detidamente a sentença (ID 16277316) e em consulta ao PJE de 1º
grau, apurei que o juízo de origem considerou apenas o descumprimento da liminar em relação
ao dia 12/10/2020 por 16 (dezesseis) vezes, conforme documentos informados na sentença, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por inserção irregular, totalizando o montante de R$
80.000,00 (oitenta mil reais).
Ademais, anoto que em relação ao dia 13/10/2020, os Recorrentes juntaram email
aos autos datado de 12/10/2020 solicitando a substituição da mídia (ID ́s 16278316 e
16278366), não havendo a participação das emissoras de rádio no feito para eventuais
esclarecimentos quanto ao recebimento da comunicação e atendimento da solicitação.
Assim, havendo o reconhecimento do descumprimento da liminar em sentença
apenas em relação às 16 (dezesseis) veiculações do dia 12/10/2020, conforme ID ́s e
quantitativo apontado, e não havendo recurso da parte contrária em relação ao número de
descumprimentos reconhecidos em sentença, bem como apresentados documentos para
demonstrar que os Recorrentes comunicaram as emissoras de rádio para substituição das
mídias em 12/10/2020, afasto a incidência de aplicação de multa por descumprimento em
relação ao dia 13/10/2020.
Num. 26225466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517144601900000025460042
Número do documento: 21022517144601900000025460042

Já em relação ao descumprimento da liminar no dia 12/10/2020, consultando os
autos no PJE de 1º grau, verifica-se que os Recorrentes tomaram ciência da liminar somente
no dia 11/10/2020,
, quando compareceram espontaneamente aos autos, não havendo
às 23:04
certidão nos autos informando momento anterior da citação.
A liminar concedida em 11/10/2020 (ID 16274066) determinou que:

“Assim, defiro, em parte, o pedido liminar pleiteado para - intimar os Representados para
veicular nos horários de bloco de inserções em rádio, a partir do conhecimento da
não
presente representação, ou em qualquer outro dia, propaganda eleitoral em desacordo e a
devida adequação aos dispositivos dos art. 6º, §2º, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 11, da
Resolução nº 23.610/2019, sob pena de multa, por inserção em bloco de inserções em rádio,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ocorre que a Resolução do TSE nº 23.610/2020 prevê um prazo de antecedência
para envio e substituição das mídias enviadas às emissoras, senão vejamos:
Art. 66. Os arquivos com as gravações da propaganda eleitoral na rádio e na televisão serão
entregues ou encaminhados ao grupo de emissoras ou à emissora responsável pela geração,
inclusive nos sábados, domingos e feriados, com a antecedência mínima (Lei nº 9.504/1997,
:
art. 47, § 8º)
I - de 6 (seis) horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso dos programas
em rede;
II - de 12 (doze) horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso das
inserções.
Parágrafo único. Por ocasião da elaboração do plano de mídia, as emissoras, os partidos
políticos e as coligações poderão acordar outros prazos, sob a supervisão da Justiça Eleitoral.
[...]
Art. 69. Se o partido político ou a coligação desejar substituir uma propaganda por outra
anteriormente encaminhada, deverá indicar, com destaque, a substituição do arquivo, além
de respeitar o prazo de entrega do material.

Assim, considerando que somente há provas nos autos de que os Recorrentes
tiveram ciência da decisão dia 11/10/2020, às 23:04, não se mostra razoável exigir o
cumprimento da decisão nas veiculações de inserções no bloco da manhã, para o qual as
mídias já estavam em poder das emissoras de rádio e o prazo para substituição já havia
escoado, ressaltando que o cumprimento de decisão a contar do conhecimento da
representação, quando ainda envolve terceiros (emissoras de rádio), não se mostra igualmente
plausível, não se olvidando da celeridade dos feitos eleitorais, mas há necessidade de
concessão de um prazo mínimo para cumprimento da decisão.
Num. 26225466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517144601900000025460042
Número do documento: 21022517144601900000025460042

Assim, entendo que a incidência de multa por descumprimento referente a 05
(cinco) inserções no bloco da manhã do dia 12/10/2020 deve ser afastada, eis que não
concedido prazo razoável para cumprimento da decisão liminar, conforme disposto no art. 537,
caput do Código de Processo Civil.
Aqui afasto a alegação da Coligação Recorrida de dever de cumprimento da
obrigação ainda no dia 11/10/2020, considerando o horário da intimação e os prazos legais de
substituição, sendo que não houve determinação judicial para comunicação direto às
emissoras de rádio, bem como o Representante não se insurgiu quando da concessão da
liminar, a qual foi omissa neste ponto.
Ainda, quanto às alegações dos Recorrentes, tenho que não há provas da
comunicação às emissoras de rádio para cumprimento da liminar referente ao dia 12/10/2020,
uma vez que o assunto do email anexado aos autos refere-se apenas para atendimento da
solicitação para o dia 13/10, bem como o email foi enviado apenas na tarde do dia 12/10.
De outra banda, entendo que o valor das
fixadas no valor de R$
astreintes
5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento referente a cada inserção irregular se mostra
excessivo, uma vez que a irregularidade consistiu somente na ausência da referência à
legenda do Partido da Democracia Cristã (DM) pertencente à Coligação, situação essa para a
qual o legislador sequer previu aplicação de multa.
Deste modo, entendo ainda cabível a redução de ofício da multa cominatória, com
fulcro no art. 537, § 1º, inciso I do Código de Processo Civil, para o valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) por inserção divulgada em descumprimento à legislação eleitoral.
Diante do exposto, considerando que em sentença houve o reconhecimento do
descumprimento da liminar por 16 (dezesseis) vezes, mas que 05 (cinco) delas foram ainda no
bloco da manhã e sem tempo hábil aos Recorrentes para cumprimento da liminar, as quais
foram afastadas por este Relator, restando apenas 11 (onze) descumprimentos da liminar, bem
como diante da redução do valor por descumprimento para R$ 2.000,00 (dois mil reais), porque
a imposição se mostrou excessiva, reformo a sentença para reduzir a condenação dos
Recorrentes para o montante de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito,

DOU PARCIAL
ao Recurso Eleitoral dos Recorrentes para reformar a sentença e reduzir o
PROVIMENTO
valor da condenação para R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), nos termos da fundamentação.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
Num. 26225466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517144601900000025460042
Número do documento: 21022517144601900000025460042

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda
ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600126-04.2020.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR,
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI, LETICIA CHUN PEI PAN - Advogados dos(a)
RECORRENTES: HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, GUSTAVO SWAIN KFOURI -
PR0035197, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA -
PR0092768, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, FERNANDO GUSTAVO
KNOERR - PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, ANTONIO
ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864 - RECORRIDO: COLIGAÇÃO CURITIBA
INTELIGENTE E VIBRANTE - Advogados do(a) RECORRIDO: GUILHERME HENRIQUE TITON
HOTZ - PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, CRISTIANO HOTZ
- PR0027197, RODRIGO AJUZ - PR0033259

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.02.2021
Num. 26225466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:26:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517144601900000025460042
Número do documento: 21022517144601900000025460042